Tribunal: STF
Processo: RE 1564824
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.048. INCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL - FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA: CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706. APLICAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a segurança pleiteada, a qual visava o reconhecimento do direito de excluir os valores do ICMS da base de cálculo da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL. Adicionalmente, pleiteou-se a compensação ou restituição dos montantes indevidamente pagos a título de contribuição ao FUNRURAL, considerando a inclusão do ICMS em sua base de cálculo nos últimos cinco anos e, eventualmente, no curso do feito, após o trânsito em julgado. 2. Nas razões recursais apresentadas pelo contribuinte, destaca-se a crítica ao entendimento legal vigente sobre o conceito de faturamento/receita, conforme delineado pela Lei nº 8.212/91, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 10.256/01. Argumenta-se que tais dispositivos legais desvirtuam o conceito constitucionalmente estabelecido, fundamentado nas normas de direito civil. O Recorrente ressalta que a controvérsia em questão foi substancialmente abordada durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal em 15 de março de 2017, no qual se consolidou o entendimento de que os valores referentes ao ICMS não devem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, por não configurarem faturamento do contribuinte. Defende-se, por analogia, que esse precedente se estenda à exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL. Nos pedidos formulados, requer-se o conhecimento e provimento do recurso, objetivando a reforma da sentença recorrida para assegurar o direito líquido e certo do recorrente de: a) excluir da base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL os valores relativos ao ICMS; b) compensar ou restituir os valores indevidamente pagos a título de contribuição ao FUNRURAL, com inclusão do ICMS em sua base de cálculo nos últimos cinco anos e, eventualmente, após o trânsito em julgado, corrigidos pela taxa SELIC. 3. Não existe similitude entre a contribuição ao FUNRURAL e a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). No que tange à CPRB, o Supremo Tribunal Federal entendeu que sua sistemática, por ser facultativa e substituir as contribuições ordinárias para a seguridade social (PIS e COFINS), justifica a manutenção dos valores correspondentes ao ICMS em sua base de cálculo. O Tribunal fundamentou tal entendimento na impossibilidade de o contribuinte auferir as vantagens isoladas de cada um dos regimes tributários, evitando, assim, um benefício indevido. Entretanto, essa lógica não se aplica à contribuição ao FUNRURAL, uma vez que esta não oferece ao produtor rural pessoa física uma alternativa a outro regime existente. Com base no art. 25, incisos I e II da Lei n. 8.212/91, o recolhimento da contribuição ao FUNRURAL se impõe automaticamente com a ocorrência do fato gerador, sem qualquer opção de substituição por outra modalidade contributiva. Portanto, o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.048 não se mostra aplicável ao caso em análise. 4. No julgamento do Recurso Extraordinário 574.706, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que ‘o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS’. Este entendimento foi baseado no princípio de que a arrecadação do ICMS não constitui fonte de financiamento da seguridade social, uma vez que tal tributo não representa faturamento ou receita efetiva do contribuinte, e, portanto, não deve ser incluído na base de cálculo das referidas contribuições. Considerando que a base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL é a receita bruta advinda da comercialização da produção rural, e que o ICMS configura uma despesa do contribuinte, segue-se logicamente que esse tributo não pode ser integrado à base de cálculo da contribuição em questão. Em síntese, os fundamentos adotados pelo E. STF no julgamento mencionado se aplicam, de forma extensiva, à contribuição devida pela agroindústria (art. 22-A da Lei nº 8.212/1991), à contribuição destinada ao SENAR (art. 22-A, § 5º, da Lei nº 8.212/1991), bem como à contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial (art. 25 da Lei nº 8.212/1991), todas incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, nos termos dos artigos 22-A e 25 da referida lei. 5. No julgamento dos embargos de declaração interpostos no contexto do RE 574.706, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que: a) A tese fixada no sentido de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ só produz efeitos a partir de 15/03/17 (data em que julgado o supracitado representativo de controvérsia), ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até aquela data do julgamento; b) No ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado’. 6. No presente caso, a ação foi ajuizada em 06/10/2022, razão pela qual é de ser observada a prescrição quinquenal. Ateste-se, ainda, que deve ser excluído da base de cálculo da contribuição FUNRURAL o ICMS destacado na nota fiscal. 7. Recurso de apelação parcialmente provido, para determinar que o ICMS destacado seja excluído da base de cálculo da contribuição para o FUNRURAL, observada a prescrição quinquenal” (fls. 11-12, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Assevera que, “para fins da contribuição substitutiva é inaplicável o ‘conceito constitucional de faturamento para fins de incidência do PIS/COFINS’ - TEMA 69, considerando o conceito de receita bruta vigente à época da Lei 10.256/01 e, portanto, adotado pelo legislador ordinário inclusive para fins de impacto econômico financeiro da política de desoneração” (fls. 13-14, e-doc. 21).



    Salienta que “a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição, ao lado das regras contábeis, decorre da própria natureza do ICMS, ou seja, do critério quantitativo (notadamente base de cálculo) contido na consequência (prescritor) da norma jurídica tributária em sentido estrito, conforme opção legislativa de irrefutável constitucionalidade” (fl. 16, e-doc. 21). 



    Ressalta que, “além da impossibilidade de aplicação do quanto decidido no RE 574.706/PR ao caso em exame, no momento em que se instituiu a contribuição previdenciária rural substitutiva, vigia o entendimento consagrado pela Emenda à Constituição 20/98, segundo o qual era possível a inclusão do ICMS na sua base de cálculo” (fl. 16, e-doc. 21).



    Enfatiza ser “evidente que o ICMS deve ser incluído na base de cálculo da contribuição previdenciária rural substitutiva, do SAT/RAT e do SENAR, previstas nos arts. 22-A e 25 da Lei 8.212/91, art. 25 da Lei 8.870/94, incluídos/com a redação dada pela Lei 10.256/01” (fl. 18, e-doc. 21).



    Pede o “provimento do recurso extraordinário por ter o acórdão violado flagrantemente dispositivos constitucionais” (fl. 18, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    4. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu provimento ao recurso de apelação da contribuinte, “para determinar que o ICMS destacado seja excluído da base de cálculo da contribuição para o FUNRURAL, observada a prescrição quinquenal” (fl. 11, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, contra o acórdão recorrido, foram rejeitados pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que “o acórdão enfrentou todas as questões postas em julgamento, notadamente quanto à aplicação, de forma extensiva, dos fundamentos adotados pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 574.706, à contribuição devida pela agroindústria (art. 22-A da Lei nº 8.212/1991), à contribuição destinada ao SENAR (art. 22-A, § 5º, da Lei nº 8.212/1991), bem como à contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial (art. 25 da Lei nº 8.212/1991), todas incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, nos termos dos artigos 22-A e 25 da referida lei” (fl. 2, e-doc. 18).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.187.264, Tema 1.048, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão da controvérsia constitucional e concluiu ser “constitucional a inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB” (Plenário, DJe 20.5.2021).



    5. Aplica-se a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.048 às controvérsias constitucionais sobre a possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - Funrural, denominada contribuição previdenciária substitutiva. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados: RE n. 1.395.407-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022; ARE n. 1.547.750-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025; e ARE n. 1.395.514-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.202. 



    6. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Em controvérsia similar à deste processo, o Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.048 da repercussão geral, como, exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.521.133/ SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.11.2024; RE n. 1.510.239/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 19.9.2024.



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    8. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 23 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora